Tribunal: TJMT
Processo: 1012055-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1012055-85.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
Impetrante: Sandro Roberto Almeida e Cleiton Filgueira Sales
Paciente: Ronaldo Emiliano de Campos
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Ronaldo Emiliano de Campos, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em síntese, relatam os impetrantes que o paciente laborava como motorista particular e, na data do fato, havia sido contratado pelo coinvestigado Antônio para transportá-lo de Primavera do Leste/MT até Cuiabá-/MT, desconhecendo, porém, que esse trazia consigo substância entorpecente.
Aduzem que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata dos delitos supostamente perpetrados não se presta a tanto, notadamente se considerado que o paciente é réu primário, com bons antecedentes, sempre exerceu trabalho lícito, possui residência fixa e família constituída, fatores que demonstrariam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Salientam, por fim, que, em caso de eventual condenação, será reconhecida a minorante delineada no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com a imposição de regime aberto para o inicial cumprimento da pena, o que robustece a conclusão pela desnecessidade da custódia cautelar.
Assim, almejam a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o alvará de soltura, ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas, o que anseiam ver confirmado ao fim. Juntaram documentos.
Após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, contexto que autoriza a concessão de tutela de urgência em prol do paciente.
Inicialmente, revela-se imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à suposta negativa de autoria porque se trata de matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.
Não obstante, registre-se que ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, consubstanciados na localização e apreensão de porções de drogas e de relevante quantia em espécie no interior do veículo em que se encontravam Ronaldo Emiliano de Campos, ora paciente, e Antônio Vieira.
Do boletim de ocorrência e das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante extrai-se que a Polícia recebeu informação anônima de que um indivíduo identificado como Antônio havia se deslocado à cidade de Cuiabá/MT para buscar substância entorpecente e que retornaria na mesma data para Primavera do Leste/MT. A equipe policial identificou o endereço residencial do sujeito indicado, para onde se dirigiu, logrando visualizá-lo no interior do veículo que era conduzido pelo paciente, que estacionava no local.
Efetuada a abordagem, Antônio haveria resistido para sair do automóvel, vindo a se agachar como se descartasse ou pegasse algo no fundo do carro. Após a revista pessoal, realizou-se a busca no veículo, localizando-se embaixo do banco do passageiro porções de droga (1,2kg de cocaína), além de considerável valor em dinheiro (aproximadamente R$ 6.000,00). Registrou-se que Antônio seria conhecido pela disseminação de substância entorpecente e que seu imóvel funcionaria como ponto de venda de drogas.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública em razão da gravidade dos crimes supostamente perpetrados, ressaltando-se, no ponto, a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente e da considerável quantia em espécie, além da existência de outra ação penal movida em face do paciente pela suposta prática do crime de receptação (id. 45555473, p. 23).
Requerida a revogação da custódia, o juízo apontado como coator sinalizou a permanência dos motivos que deram ensejo ao claustro, indeferindo, pois, o pedido formulado em favor do paciente (id. 45555473, p. 54).
De fato, os fundamentos suscitados pelo juízo a quo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva autorizam a adoção de medida cautelar. Sucede que o decreto prisional se limita a firmar a necessidade da custódia sem suscitar elementos concretos que evidenciem, particularmente em relação ao paciente, a ineficácia das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.
Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Registre-se, por oportuno, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais (STF, ADPF n. 347 MC/DF), a reafirmar o raciocínio de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a premente necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.
Nesse contexto, examinada a documentação coligida à luz de um juízo de proporcionalidade, revela-se, em princípio, suficiente para se evitar a prática de infrações penais a imposição de medidas cautelares alternativas ao claustro (art. 319 do CPP), de resto, mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.
Com efeito, a par das particularidades aventadas em relação ao coinvestigado, não se verifica, a priori, indicativo de envolvimento do paciente com organizações criminosas. A propósito, embora não tenha comprovado de forma inequívoca que figurou apenas como motorista contratado por Antônio e que desconhecia o transporte de entorpecente, é de se notar que, em relação ao paciente, não se infere do boletim de ocorrência ou das declarações dos policiais e do coinvestigado qualquer elemento que evidencie sua ingerência contundente na empreitada.
Ainda, as imputações que pesam contra o paciente, seja a presente, seja aquela constante do registro anterior, não se referem a crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Não bastasse, comprovou-se que ele possui residência fixa e família constituída.
Assim, tem-se, sob cognição sumária, que a hipótese melhor se amolda à imposição de medidas cautelares menos restritivas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca (art. 319, IV, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras ao crivo do juízo.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para substituir a prisão preventiva de Ronaldo Emiliano de Campos pela medida cautelar descrita no art. 319, inciso IV, do CPP.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Advirta-se o paciente que o descumprimento injustificado da referida cautelar poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada